Tribunal: TJMT
Processo: 1035337-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035337-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NILVA CLARA DA SILVA - CPF: 031.465.511-52 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 690.830.965-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE CRUZ DO CARMO - CPF: 059.644.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035337-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: NILVA CLARA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO CULPA. PACIENTE SOLTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tramitação do processo caracteriza constrangimento ilegal à paciente por excesso de prazo, comprometendo o princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente foi presa em flagrante em 29/5/2023 e, posteriormente, beneficiada com prisão domiciliar em razão de ser genitora de criança menor de 12 anos, medida que foi revogada em 16/9/2024, estando atualmente em liberdade.

4. Nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, o excesso de prazo configura coação ilegal apenas quando há privação de liberdade por período desarrazoado, o que não se aplica à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a paciente se encontra em liberdade e o processo tramita de maneira regular, observados os princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 856477/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 27/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035337-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: NILVA CLARA DA SILVA

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Nilva Clara da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos Autos nº 1002185-50.2024.8.11.0008, foi denunciada pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
].

A defesa, de forma concisa, busca o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o prolongamento indevido do feito compromete os direitos da paciente, em especial o da razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035337-16.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que
Nilva Clara da Silva
está submetida a constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Os autos originários mostram que a denunciada foi presa em flagrante no dia 29/5/2023, sob acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, foi-lhe concedida prisão domiciliar devido à condição de genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos.

A medida, acompanhada de monitoramento eletrônico, permaneceu em vigor até 16/9/2024, quando ambas as condições foram revogadas,

estando
Nilva
atualmente em liberdade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não há ilegalidade flagrante aferível de plano, pois a consequência imediata do excesso de prazo, decorrente da inércia ou intempestividade do Poder Judiciário, seria o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão cautelar e, na hipótese, o réu se encontra
solto
” [
destaquei
-
STJ - AgRg no HC: 856477 SP 2023/0345520-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023].

Ademais, o processo tramita de maneira regular, considerando que, até o desmembramento dos autos, seguia o rito dos crimes dolosos contra a vida, visto que
Nilva
foi denunciada em conjunto com seu marido, Carlos Henrique Cruz do Carmo, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e a quem
também
foi atribuído o delito de homicídio doloso por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que não se verifica violação ao
princípio da razoabilidade dos prazos no processo penal
.

Além disso, nos termos do art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, considera-se coação ilegal quando “alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.”

O excesso de prazo para a formação da culpa corresponde à extrapolação dos limites razoáveis de duração da prisão preventiva, pois é inadmissível que um indivíduo permaneça preso indefinidamente e por período prolongado sem a devida imposição de pena.

Nesse contexto, não há que se cogitar a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a paciente não se encontra presa cautelarmente.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Nilva Clara da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025